Tribunal: TJES
Processo: 5012547-81.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012547-81.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLY DA SILVA SOUSA
RECORRIDO: PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO FEITO EM NOME DA AUTORA SEM SUA AUTORIZAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

CASO EM EXAME

1. Recurso da parte autora pugnando pela reforma da sentença que julgou parcialmente procedente seus pedidos, indeferindo pedido de danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Em debate, a controvérsia consiste o cabimento de indenização por danos morais em face das cobranças realizada pela ré, bem como restituição em dobro.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Assim, em relação ao pedido de restituição em dobro dos valores, a sentença do juízo a quo determinou a restituição de forma simples dos valores cobrados indevidamente. Isto posto, o recorrente sustenta que a restituição dos valores descontados indevidamente deve ser em dobro, nos termos do art. 42 do CDC.

4.Dessa forma, entendo que a devolução deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e conforme a tese firmada no Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a repetição do indébito em dobro é cabível sempre que a cobrança indevida violar a boa-fé objetiva, prescindindo da comprovação de dolo ou culpa por parte do fornecedor

5.Dano moral configurado, fixado em patamar razoável e proporcional

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: 1. Entendo que a devolução deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e conforme a tese firmada no Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a repetição do indébito em dobro é cabível sempre que a cobrança indevida violar a boa-fé objetiva, prescindindo da comprovação de dolo ou culpa por parte do fornecedor. 2. Dano moral configurado, na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor suficiente para reparar o prejuízo moral sofrido pela recorrente, sem ensejar seu enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

Lei nº 9.099/95, art. 46,55

Jurisprudência citada:

[STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

(TJ-MG - AC: 50077069820218130672, Relator.: Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 07/06/2023, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/06/2023)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr. Rafael Dalvi.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c danos morais e materiais, na qual sustenta a autora que foi surpreendida com a contratação de dois empréstimos indevidos na modalidade PicPay Parcelado, sem o seu consentimento ou conhecimento. Esses empréstimos foram realizados em seu nome, mas beneficiaram pessoas jurídicas desconhecidas. Mensalmente vem recebendo descontos referentes a esses empréstimos, parcelados em 12 vezes. Requer, a anulação dos contratos, que seja declarada inexistência de débitos e danos morais.

Após regular trâmite em primeira instância, foi proferida sentença (
id. 18195977
), com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, resolvendo o mérito na forma do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1.
DECLARAR
a inexistência dos débitos e das relações jurídicas referentes aos contratos CCB nº: 0128384633 e CCB nº: 0128034282, determinando o derradeiro cancelamento nos sistemas da ré, assim como a impossibilidade de efetuar novas cobranças e inscreve o nome da autora nos cadastros de inadimplentes, cujo cancelamento deverá ser providenciado no prazo de 05 (cinco) dias a contar da sentença, sob pena de multa única de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

2.
CONDENAR
o réu a restituir à autora a quantia de R$ 437,60 (Quatrocentos e trinta e sete reais e sessenta centavos), de forma simples, com correção monetária pelo IPCA a partir do ajuizamento da ação, e aplicação da taxa SELIC a partir da citação em diante;

3.
JULGAR IMPROCEDENTES
os demais pedidos;

4.
CONFIRMAR
a tutela de urgência deferida nos integrais termos, assim como a incidência da multa cominatória astreintes fixada, a qual deverá ser apurada caso tenha havido descumprimento das determinações e somente exigida e executada após o trânsito em julgado desta sentença.

A parte autora interpôs Recurso Inominado (
id. 18195978
) pugnando pela reforma da sentença, com reconhecimento dos danos morais e repetição do indébito em dobro.

O réu apresentou suas contrarrazões (
id.

18195981
), sustentando a manutenção da sentença.

Distribuídos, vieram-me conclusos.

Em pauta para julgamento. Passo a decisão.

DO MÉRITO

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a comprovação da hipossuficiência econômica da parte autora.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Restou incontroverso nos autos os empréstimos realizados em nome da autora sem sua autorização e a existência de cobranças indevidas, no valor total de R$ 437,60 (Quatrocentos e trinta e sete reais e sessenta centavos).

Assim, em relação ao pedido de restituição em dobro dos valores, a sentença do juízo a quo determinou a restituição de forma simples dos valores cobrados indevidamente. Isto posto, o recorrente sustenta que a restituição dos valores descontados indevidamente deve ser em dobro, nos termos do art. 42 do CDC.

Dessa forma, entendo que a devolução deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e conforme a tese firmada no Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a repetição do indébito em dobro é cabível sempre que a cobrança indevida violar a boa-fé objetiva, prescindindo da comprovação de dolo ou culpa por parte do fornecedor:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR
.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
.
MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor.
O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

Portanto, entendo por devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

Em relação ao pedido de reparação por danos morais, tenho que merece prosperar. A condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva da recorrida em razão do defeito na prestação de serviço, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico vivenciado pela recorrente, que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

Ora, como sabido, a perda de tempo útil é também um abuso (Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor) e, por isso mesmo, algo que também tem seu valor e não pode ser desconsiderada em ações como a da espécie, em que evidenciada a patente má-fé da parte ré, que expôs a parte recorrente a uma cobrança indevida decorrente de empréstimos que não realizou.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SERVIÇOS DE TELEFONIA - COBRANÇA INDEVIDA - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - PERDA DE TEMPO ÚTIL - INDENIZAÇÃO - CABIMENTO.
- A cobrança indevida por dívida inexistente, por si só, causa dano moral
,
pois para quem é honesto e se preocupa em manter o seu bom nome, o risco de ter o nome incluído em cadastros de restrição ao crédito, mesmo com base em dívida contestada, é grave e causa inegável abalo emocional, constrangimento, aflição, angústia e sofrimento, não se caracterizando como mero aborrecimento
- Ademais, há evidente perda de tempo útil, pois a parte autora tentou resolver a questão na esfera administrativa por ter sido agredida pela má-fé gerencial da parte ré, sem obter qualquer resultado, tendo que ingressar em juízo para se ver livre das cobranças indevidas.(TJ-MG - AC: 50077069820218130672, Relator.: Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 07/06/2023, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/06/2023)

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO .
COBRANÇA INDEVIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JÁ QUITADO.
REPETIÇÃO EM DOBRO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS .
1. A autora alega estar sendo cobrada indevidamente pelo requerido por uma parcela de um empréstimo que já foi integralmente quitado. 2. A controvérsia existente entre as partes diz respeito ao fato de existir ou não uma parcela inadimplida do contrato de empréstimo consignado firmado pela autora a legitimar as cobranças que recebeu . 3. Provas demonstram que o empréstimo já foi integralmente quitado e as cobranças enviadas pelo banco à autora pelo aplicativo do banco, por SMS e por e-mail no valor de R$ 1.391,79 são indevidas. 4 . Deve o banco requerido ser condenado a cessar as cobranças indevidas sob pena de multa, assim como deve ser condenado a pagar à autora um valor correspondente ao dobro da cobrança indevida, nos termos do art. 940 do Código Civil. 5.
Há também direito a uma indenização por danos morais, porque a cobrança indevida causou presumível angústia à autora e perda de tempo produtivo ao ter que adotar medidas extrajudiciais e judiciais para tentar fazer com que as cobranças cessassem
. Indenização fixada em R$ 5.000,00. 6. Sentença reformada . Recurso provido. LMBD (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1000468-64.2021.8 .26.0016 São Paulo, Relator.: Léa Maria Barreiros Duarte, Data de Julgamento: 05/03/2024, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 05/03/2024)

A condenação em danos morais decorre do ato ilícito, restando inequívoco o abalo psicológico vivenciado pela autora, que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, fixo a indenização por danos morais na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor suficiente para reparar o prejuízo moral sofrido pela recorrente, sem ensejar seu enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, a fim de:

a) Condenar a Ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, com incidência de juros moratórios pela SELIC a partir do evento danoso (com dedução do IPCA) e, após o arbitramento (data deste julgamento), somente da taxa Selic;

Com o início da produção de efeitos da Lei n° 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Em decorrência do êxito recursal, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente relator,

Apresento parcial divergência quanto ao voto proferido.

Entendo que o voto não carece de reparo quanto a fixação dos danos morais.

Contudo, quanto a reparação material, nos casos de fraude praticadas por terceiros, onde o agente financeiro também é vítima, a devolução deve ocorrer de forma simples, haja vista que o banco já é penalizado em razão do risco do negócio.

Ante o exposto, conheço do recurso, dando-lhe parcial provimento para condenar a requerida em danos morais no valor de R$ 4.000,00, a ser corrigida exclusivamente pela SELIC a contar do arbitramento. Sem custas ou honorários, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.